Tribunal: TJMT
Processo: 1015430-60.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1015430-60.2021.8.11.0000
PACIENTE: JURACI GONCALVES DO AMARAL JUNIOR
IMPETRANTE: FERNANDA BEATRIZ JACOB ROSA
IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO
Vistos etc.
O presente habeas corpus, impetrado em favor de Juraci Gonçalves do Amaral Júnior, tem como autoridade coatora o Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Sorriso, que decretou a custódia cautelar do paciente no Pedido de Prisão Preventiva n. 1003964-46.2021.8.11.0040.
Em primeiro instante, o feito foi distribuído por sorteio perante o Órgão Especial (Desa. Maria Aparecida Ribeiro) e, na sequência, redistribuído, por prevenção, à minha Relatoria, na Primeira Câmara Criminal.
Como parâmetro à prevenção, o Dejaux aponta o prévio ajuizamento dos Habeas Corpus ns. 1014751-60.2021.8.11.0000, 1014555-90.2021.8.11.0000, 1013535-64.2021.8.11.0000, 1012386-33.2021.8.11.0000, 1012383-78.2021.8.11.0000.
Contudo, os citados writs anteriormente ajuizados se referem a outros fatos (Operação Safra), cuja apuração teve origem na Primeira Vara da Comarca de Paranatinga e hoje tramita perante a Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá.
Já a suposta coação ilegal combatida no presente habeas corpus é originária, como já dito, do Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Sorriso, que decretou a custódia cautelar do paciente no Pedido de Prisão Preventiva n. 1003964-46.2021.8.11.0040.
Portanto, compreendo que não há a prevenção apontada pelo Dejaux, sendo de rigor a redistribuição do feito, por livre sorteio.
Sendo assim, determino a redistribuição do feito, por sorteio, nos moldes regimentais.
Cumpra-se, com urgência.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA